Tribunal: CARF
Processo: 18043.720310/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720310/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.271 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TOOLS MILL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10865.723158/2016-19,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720310/2014-17
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720310/2014-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2202-006.219, de 02 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão do órgão de primeira
instância que julgou procedente auto de infração de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário
2011.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário aduzindo, em síntese, que efetuou
denúncia espontânea da infração nos termos do art. 472 da IN RFB no 971/09, não cabendo
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.219, de 02 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto
nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720310/2014-17

previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Quanto à suposta incidência do art. 472 da IN RFB no 971/09 no
particular, trago à baila excerto do acórdão no 14-67.115, da 3a Turma da
DRJ de Ribeirão Preto, datado de 22/06/2017, por bem explicar a
questão:
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF n°
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) n° 7 — Cosit,
de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014,
que vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE
GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações ã Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto
no art. 32-A, II e §1° da Lei n° 8.212, de 1991. Não ficando configurada
denúncia espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720310/2014-17

Dispositivos Legais: Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN, art. 138; Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A;
Instrução Normativa RFB n°971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II,
'b',e§§5o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei n° 8.212, de 1991 - relacionadas à GFIP - e, em seu inciso II,
letra
‘b’, especificamente da multa aplicável no caso de "falta de entrega da
declaração [GFIP] ou entrega apôs o prazo". O §5° do referido art. 476 dispõe
inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por
não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final "a data
da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto
de Infração ou da Notificação de Lançamento". Portanto em caso de entrega em
atraso da GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve
efetivamente a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB n° 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que "considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Tendo em vista tais esclarecedoras ponderações, bem como a
necessidade de observância dos princípios hermenêuticos da hierarquia e
da especialidade, inaplicável o preceito do art. 472 da IN RFB no 971/09
no caso concreto.
Mister destacar, noutro giro, que a jurisprudência do STJ firmou
entendimento no sentido de que o art. 138 do CTN não se aplica aos
casos de obrigações acessórias autônomas, vide, dentre outros, os
seguintes julgados: EREsp no 246.295/RS (j. 18/06/01), AgRg no Ag no
502.772/MG (j. 25/11/03), AgRg no REsp no 884.939/MG (j. 19/02/09),
AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA (j. 04/04/13) e AgInt no REsp
no 1.022.862/SP (j. 13/06/17).
Ademais, a questão não comporta mais discussões no âmbito do CARF,
tendo em vista o caráter vinculante, para a administração tributária
federal, do enunciado sumular abaixo transcrito:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.271 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18043.720310/2014-17

declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital